Tribunal: TJSP
Processo: 1104559-89.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL PARA O FIM DE OBSTAR AS RETENÇÕES DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERENTE, COM BASE EM OUTROS CONTRATOS VIGENTES ENTRE AS PARTES, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DA MULTA APLICADA – LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA MULTA E POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO QUE ESTÁ "SUB JUDICE" – IMPACTO FINANCEIRO DOS

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL PARA O FIM DE OBSTAR AS RETENÇÕES DOS CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERENTE, COM BASE EM OUTROS CONTRATOS VIGENTES ENTRE AS PARTES, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DA MULTA APLICADA – LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA MULTA E POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO QUE ESTÁ "SUB JUDICE" – IMPACTO FINANCEIRO DOS DESCONTOS DE ALTA MONTA QUE TEM POTENCIAL DE ATENTAR SOBREMANEIRA À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA – CAUTELA QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, A CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA É MEDIDA DE RIGOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000458387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 1104559-89.2017.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, é agravado PRIME PLUS LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 1104559-89.2017.8.26.0100/50000
Agravante: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Agravado: PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS
(Voto no 23.168)
EMENTA: AGRAVO INTERNO
DECISÃO QUE
DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL
PARA O FIM DE OBSTAR AS RETENÇÕES DOS
CRÉDITOS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS
PELA
REQUERENTE,
COM
BASE
EM
OUTROS
CONTRATOS VIGENTES ENTRE AS PARTES, A
TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DA MULTA APLICADA
LEGALIDADE
DA
CLÁUSULA
QUE
PREVÊ
A
APLICAÇÃO DA MULTA E POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO QUE ESTÁ “SUB JUDICE” IMPACTO
FINANCEIRO DOS DESCONTOS DE ALTA MONTA
QUE TEM POTENCIAL DE ATENTAR SOBREMANEIRA
À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
DESENVOLVIDA
CAUTELA QUE RECOMENDA A
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ O JULGAMENTO
DO RECURSO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.
300 DO CPC, A CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA É
MEDIDA DE RIGOR - DECISÃO MANTIDA AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno tirado da r. decisão
monocrática de fls. 1.335/1.341, que, dentre outras
deliberações, deferiu parcialmente a tutela recursal,
somente para obstar as retenções dos créditos referentes
a serviços prestados pela apelante à Petrobrás, com base
em outros contratos vigentes entre as partes, ao menos
até o trânsito em julgado da decisão.
Irresignada, pretende a apelada a reforma do r.
pronunciamento, alegando, em síntese, que as partes
firmaram contrato de forma livre e consciente e a avença
prevê expressamente a possibilidade de compensação de
valores, inclusive das multas contratuais aplicadas,
consoante disposição da cláusula 6.7; a tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
inicialmente concedida à autora restou revogada na
ocasião do julgamento de improcedência do pedido exarado
na r. sentença, não havendo que se falar, portanto, em
abusividade e/ou ilegalidade nos descontos efetuados; os
bloqueios de crédito referentes a julho totalizam cerca
de R$ 300.000,00 e não três milhões, como aduziu a
demandante; as garantias ofertadas pela apelada tratam-se
de bens de fácil deterioração e baixa liquidez, não
atestando, por si só, sua saúde financeira.
Contrarrazões da agravada às fls. 11/22.
É o relatório.

1.- Verifica-se que a r. decisão combatida, ao
apreciar o pedido de tutela antecipada, abordou de forma
expressa todos os pontos necessários à análise do pedido:
o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na
hipótese,
a
discussão judicial deduzida no
recurso recai justamente acerca da legalidade da cláusula
contratual que prevê a aplicação da multa e a
possibilidade de compensação desta com valores discutidos
em outros contratos.
Por essa razão, em que pese a transcrição da
cláusula contratual, restou suficientemente demonstrado
que a cautela recomenda que cessem as aludidas
compensações, ao menos até o julgamento do recurso,
considerando que “é certo que o impacto financeiro desses
descontos
é
expressivo,
atentando
sobremaneira
à
continuidade da atividade empresarial desenvolvida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
ora requerente” (fls. 1.340).
É evidente, portanto, que caso o entendimento desta
C. Corte acerca da legalidade das disposições seja
diverso daquele esposado pelo i. Magistrado singular
haverá prejuízos de difícil reparação à ora agravada.
Por derradeiro, a agravante não demonstrou o perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme
disposto no § 3o, art. 300 do CPC, de sorte que tudo
indica que a manutenção da r. decisão que concedeu
parcialmente a tutela recursal é medida de rigor.
2.- CONCLUSÃO - Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica